Tribunal: TJDFT
Processo: 0708081-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0708081-27.2020.8.07.0000 Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravado: ISAQUE CARVALHO DO NASCIMENTO Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0708175-52, em que contende com ISAQUE CARVALHO DO NASCIMENTO. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o oferecimento de curso de formação para o agravado. O magistrado fundamentou que o acórdão executado anulou o ato de exclusão do requerente do concurso na avaliação física e possibilitou a sua participação nos demais estágios do certame. Portanto, a determinação de realizar o curso de formação para o exequente se encontra abarcada na condenação, já que se refere à próxima etapa a ser cumprida no certame (ID 58849793 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o agravante assevera que a decisão é impossível de se cumprir e causará dano irreparável ao erário. Aduz que os gastos a serem suportados pela administração pública para oferecer o curso apenas ao agravado seriam exorbitantes, devendo este aguardar o próximo curso de formação junto dos demais. Afirma que não há similitude fática entre os demais candidatos sub judice que o agravado cita, pois apesar te terem sido inscritos de forma posterior, entraram no curso que já estava acontecendo. Sustenta que o pedido extrapola o acórdão executado, o qual em nenhum momento determina a inscrição em curso superior imediato e exclusivo. Alega que a medida fere os princípios da economicidade, eficiência, razoabilidade, supremacia do interesse público. Argumenta que o curso de formação faz parte do concurso, não podendo o autor se eximir dele. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que o agravado aguarde a matrícula no próximo curso de formação (ID 15483476). A decisão de ID 15495150, que indeferiu o pedido liminar, foi objeto do agravo interno de ID 16082436. O feito foi incluído em pauta para julgamento (ID 1694588). Na petição de ID 16945889 o recorrente formulou pedido de tutela de urgência incidental, reiterando os termos da peça inicial do recurso e também informando que houve recente contratação de banca examinadora, ocorrida em 5 de maio de 2020, para a realização do novo concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal e para fazer face ao cumprimento de decisões judiciais como a dos presentes autos. A tutela de urgência foi deferida na decisão de ID 17659675, reconsiderando a decisão de ID 15495150, para suspender as astreintes cominadas pelo juízo a quo, bem como para determinar que agravante convoque o candidato para participar do próximo curso de formação referente ao novo certame já em curso. Retornam os autos com a petição do agravado pela reconsideração da decisão de deferiu a tutela de urgência. Assevera que não haveria prejuízo aos cofres públicos pois a obrigação financeira para realizar o curso de formação é oriunda de cumprimento contratual entra a banca examinadora e a administração pública. Sustenta que a Procuradoria emitiu parecer favorável sobre o direito de três candidatos realizarem o curso de formação em situação análoga, para o concurso de peritos do DF, em virtude de ordem judicial. Alega que há demora de seis anos no cumprimento da ordem judicial para que tenha o direito de prosseguir no certame e que teria sido excluído de forma abusiva. Sustenta que o curso não seria exclusivo pois há outros candidatos sub judice que poderiam realizá-lo. Afirma que o agravante, apesar da pandemia, continua realizando curso de formação de outros concursos e já promoveu a reabertura do comércio, logo, seria possível o cumprimento da obrigação (ID 17757045). Decido. A fase de cumprimento deve ser realizada na estreita medida do que foi decidido na de conhecimento. No entanto, a condenação não determinou a realização de curso de formação imediato e exclusivo ao demandante, apenas garantiu que ele prossiga no certame. Apesar da alegação do recorrente de que o cumprimento de sentença não oneraria a administração, a realização de um curso de formação, seja para um ou para poucos candidatos sub judice, importaria em gastos exorbitantes para a administração. Além disso, a parte recorrente informou que realizou a contratação de banca examinadora, ocorrida em 5 de maio de 2020, para a realização do novo concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal e para fazer face ao cumprimento de decisões judiciais como a dos presentes autos. Assim, em nome dos princípios da economicidade, da eficiência, da razoabilidade e da supremacia do interesse público, é prudente que o candidato aguarde o curso de formação do novo concurso para Polícia Civil do Distrito Federal, que já se encontrava em fase de inscrições no momento da propositura do presente recurso. Ante o exposto, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado pelo agravado na petição de ID 17757045, considerando a inexistência de novos elementos que possam conduzir à alteração da tutela de urgência concedida ao agravante. Aguarde-se o julgamento do recurso (ID 1694588). Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT RELATOR